Tribunal: TJSP
Processo: 2240330-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cumprimento de contrato de parcelamento de dívida c.c. obrigação de fazer, em fase de cumprimento de sentença de procedência – Alegação de que o descumprimento da obrigação de fazer perdurou por 493 dias – Pleito de condenação da financeira ré-executada ao pagamento de R$171.914,54 – Casa bancária que, após diversas manifestações nos autos, alegou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cumprimento de contrato de parcelamento de dívida c.c. obrigação de fazer, em fase de cumprimento de sentença de procedência – Alegação de que o descumprimento da obrigação de fazer perdurou por 493 dias – Pleito de condenação da financeira ré-executada ao pagamento de R$171.914,54 – Casa bancária que, após diversas manifestações nos autos, alegou impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer – Questão que deveria ter sido alegada em impugnação ao cumprimento de sentença – Preclusão consumativa verificada (art. 525, § 11, do CPC) – Necessidade/oportunidade de redução equitativa do valor da multa em razão da alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer e do valor excessivo resultante, em conformidade com o art. 537, § 1o, do CPC – Redução operada nesta instância ad quem de R$171.914,54 para R$59.586,20 (valor objeto do contrato cujo cumprimento se controverte) – Decisão parcialmente reformada – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2240330-60.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado CARLOS EDUARDO ALAMINO
PARREIRA.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240330-60.2019.8.26.0000 - Guarulhos - Voto no 41150
2
VOTO No: 41150
AGRV. No: 2240330-60.2019.8.26.0000
COMARCA: Guarulhos (1a V. Cível)
AGVTE.: Banco Santander Brasil S.A. (R-Exctdo.)
AGVDO.: Carlos Eduardo Alamino Parreira (A-Exqte.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de cumprimento de
contrato de parcelamento de dívida c.c. obrigação de fazer, em
fase de cumprimento de sentença de procedência Alegação de
que o descumprimento da obrigação de fazer perdurou por 493
dias Pleito de condenação da financeira ré-executada ao
pagamento de R$171.914,54
Casa bancária que, após
diversas manifestações nos autos, alegou impossibilidade de
cumprimento da obrigação de fazer Questão que deveria ter
sido alegada em impugnação ao cumprimento de sentença
Preclusão consumativa verificada (art. 525, § 11, do CPC)
Necessidade/oportunidade de redução equitativa do valor da
multa em razão da alegada impossibilidade de cumprimento da
obrigação de fazer e do valor excessivo resultante, em
conformidade com o art. 537, § 1o, do CPC Redução operada
nesta instância ad quem de R$171.914,54 para R$59.586,20
(valor objeto do contrato cujo cumprimento se controverte)
Decisão parcialmente reformada Recurso provido em parte.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Banco Santander Brasil S.A., em ação de cumprimento de contrato de
parcelamento de dívida c.c. obrigação de fazer (autor que, na qualidade
de devedor solidário, pactuou contrato de parcelamento de dívidas no
qual consta a possibilidade do banco proceder ao desconto automático
das parcelas diretamente em conta-corrente, entretanto, mesmo
havendo saldo suficiente, o banco não procedeu aos descontos e
ameaçou negativar o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito,
fls. 69/72), em fase de cumprimento de sentença de procedência,
movida por Carlos Eduardo Alamino Parreira, contra r. decisão
reproduzida a fls. 133 (fls. 421 dos autos originários) que, dentre outras
providências, deixou “de receber a petição de fls. 329/379 como
impugnação ao cumprimento de sentença, posto que manifestamente
intempestiva”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240330-60.2019.8.26.0000 - Guarulhos - Voto no 41150
3
Alega
o
executado,
em
resumo,
que
(1)
a
manifestação de fls. 329/379 dos autos de origem é tempestiva porque
foi “apresentada na forma de impugnação aos cálculos do contador
judicial”, (2) não há falar em coisa julgada material/preclusão em
relação à readequação do valor das astreintes, que pode ser realizada de
ofício pelo juízo a qualquer tempo e grau de jurisdição, (3) não há falar
na incidência de multa porque o cumprimento da obrigação de fazer
(restabelecimento do contrato de financiamento e débito automático das
mensalidades em conta-corrente) se tornou impossível em razão da
pactuação de acordo no processo no 0027594-16.2011.8.26.0224, por
meio do qual o agravante se incumbiu de realizar o pagamento do saldo
devedor contratual, (4) levando-se em consideração a quitação da dívida
realizada pelo exequente, não haveria justificativa de realizar-se débito
(inexistente,
aliás)
em
conta-corrente
e,
consequentemente,
o
cumprimento da obrigação de fazer tornou-se impossível, motivo pelo
qual a cobrança da multa respectiva representa enriquecimento sem
causa do exequente, (5) afigura-se adequada a conversão da obrigação
de fazer em perdas e danos, nos termos do art. 499 do Código Civil e (6)
o valor da multa deve ser reduzido para patamar razoável e não pode
ultrapassar o valor contratual de R$59.586,20 (fls. 01/59).
Pede-se o efeito suspensivo e a reforma da r. decisão
reptada.
Processada a insurgência, concedeu-se o efeito
suspensivo postulado (fls. 591/593), dispensaram-se informações e o
agravado apresentou resposta (fls. 601/613).
É o relatório.
2. A insurgência comporta provimento em parte.
3.
Consta
da
petição
inicial
protocolada
em
04.03.2011 que a empresa T&T Participações S.S. Ltda. (terceira
estranha à lide) firmou com o Banco Santander S.A. contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240330-60.2019.8.26.0000 - Guarulhos - Voto no 41150
4
parcelamento de dívidas no qual o autor figurou como devedor solidário.
Do pacto firmado entre as partes constou a
possibilidade de o banco proceder ao desconto automático das parcelas
diretamente em conta-corrente, entretanto, mesmo havendo saldo
suficiente, a financeira não procedeu aos descontos e ameaçou negativar
o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.
A ação foi julgada procedente em 13.09.2011 para
“manter o nome do requerente afastado dos cadastros de maus
pagadores e reconhecer a inexistência de dívida junto ao banco réu por
força do contrato de mútuo descrito na inicial no concernente às
parcelas vencidas em 31.01 e 21.02 de 2011” (fls. 06).
Ao recurso de apelação interposto pelo banco vencido
foi negado provimento em 30.03.2015 com a observação de que “o banco
réu deverá restabelecer, no prazo de cinco dias úteis, o contrato de
refinanciamento firmado pelo autor e pela sociedade T&T Participações
S.S. Ltda. em 31.05.2010 e cumprir todas as obrigações de sua parte
contidas no instrumento contratual, especialmente as cláusulas 8 e 12
do negócio jurídico, debitando, mês a mês, da conta-corrente da
devedora principal ou do devedor solidário, o valor das parcelas do
refinanciamento da dívida, inclusive estipulando novas datas de
vencimento das parcelas em aberto, sem quaisquer acréscimos
decorrentes da mora a que o devedor não deu causa, mantidas as
demais obrigações
e encargos financeiros previstos na avença
injustificadamente cancelada, tudo sob pena de multa de R$200,00 por
dia de atraso no cumprimento da ordem” (fls. 08).
Iniciado o cumprimento de sentença 27.03.2018, o
autor-exequente-agravado informou que houve o descumprimento da
obrigação de fazer por 493 dias, motivo pelo qual pugnou-se pela
condenação
da
instituição
financeira
ré-executada-agravante
ao
pagamento de R$171.914,54.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240330-60.2019.8.26.0000 - Guarulhos - Voto no 41150
5
O banco agravante peticionou em 12.07.2018 e disse
não concordar com os cálculos, já que após o trânsito em julgado houve
o depósito judicial do débito exequendo de R$3.015,41 (fls. 243 dos
autos originários).
Após
manifestação
do
agravado
(fls.
247/248
daqueles autos), a casa bancária limitou-se a informar que “não
concorda com os cálculos” e pugnou pela remessa dos autos ao contador
judicial, o que foi deferido (fls. 253 e 292 dos autos de origem).
Apresentado o cálculo atualizado da dívida pelo
expert (fls. 320/323 daqueles autos), sobreveio a petição que deu origem
ao r. decisum vergastado na qual a casa bancária informou, em breve
resumo, que o crédito advindo do contrato de mútuo descrito na
prefacial foi cedido a Itapeva II Multicarteira Fundo de Investimento em
Direitos Creditórios Não Padronizados e que as partes pactuaram acordo
em 23.04.2012 no processo no 0027594-16.2011.8.26.0224, com o
objetivo de pôr fim à contenda no qual o agravado quitou a dívida
(R$5.000,00) naquela mesma data (23.04.2012).
Concluiu a instituição financeira agravante dizendo
que não há falar na incidência de multa porque o cumprimento da
obrigação de fazer (restabelecimento do contrato de financiamento e do
débito automático das mensalidades em conta-corrente) se tornou
impossível em razão da quitação da dívida, motivo pelo qual a cobrança
da multa respectiva representa enriquecimento sem causa do exequente
(fls. 329/379 dos autos originários).
A r. decisão agravada “deixou de receber a petição de
fls. 627/379 como impugnação ao cumprimento de sentença porque
manifestamente intempestiva”, eis que a instituição financeira já havia
se pronunciado nos autos do cumprimento de sentença mas não trouxe
ao conhecimento do juízo referida alegação concernente à
impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, motivo pelo qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240330-60.2019.8.26.0000 - Guarulhos - Voto no 41150
6
entendeu estar operada a preclusão consumativa (fls. 133).
Efetivamente, dispõe o art. 525, § 11, do Código de
Processo Civil que “as questões relativas a fato superveniente ao término
do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas
relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos
executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo
o executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 (quinze) dias para
formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da
intimação do ato.”
A alegação da casa bancária concernente à alegada
impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer não se enquadra
na definição legal de “fato superveniente ao término do prazo para
apresentação da impugnação”, eis que, de acordo com o noticiado nos
autos, o crédito advindo do contrato de mútuo descrito na prefacial foi
cedido a Itapeva II Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios Não Padronizados e as partes pactuaram acordo em
23.04.2012 no processo no 0027594-16.2011.8.26.0224, com o objetivo
de pôr fim à contenda no qual o agravado quitou a dívida (R$5.000,00)
naquela mesma data (23.04.2012).
O banco agravante, por sua vez, peticionou em
12.07.2018 limitando-se a informar que não concordava com os
cálculos, já que após o trânsito em julgado houve o depósito judicial do
débito exequendo de R$3.015,41 (fls. 243 dos autos originários).
Ora, seria neste momento que a casa bancária
deveria ter ofertado impugnação ao cumprimento de sentença e
informado a alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação de
fazer, hipótese inocorrente na espécie, devendo, por isso, arcar com o
prejuízo de sua atuação ineficiente em razão do imperativo legal (art.
525, § 11, do CPC).
Lado outro, afigura-se insubsistente a alegação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240330-60.2019.8.26.0000 - Guarulhos - Voto no 41150
7
que a manifestação do agravante de fls. 329/379 dos autos de origem é
tempestiva porque foi “apresentada na forma de impugnação aos
cálculos do contador judicial”.
De feito, é evidente que a casa bancária não está
impugnando valores ou forma de cálculo utilizada pelo experto, sendo
certo que o fundamento principal de sua insurgência diz respeito
justamente à impossibilidade de cumprimento de obrigação de fazer
(verdadeira impugnação ao cumprimento de sentença), alegação esta
que, conforme já se esclareceu, deveria ter sido ofertada
tempestivamente, nos termos do art. 525 do CPC.
Por tais motivos, correta a r. decisão combatida ao
reconhecer a impossibilidade de análise da “nova questão” em razão da
preclusão consumativa.
4. Comporta acolhimento o pleito de redução
equitativa da multa, nos termos do art. 537, §§ 1o, do CPC, que assim
dispõe:
“A multa independe de requerimento da parte e
poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na
sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível
com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento
do preceito.
§ 1o. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento,
modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la,
caso verifique que:
I - se tornou insuficiente ou excessiva;
II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial
superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.”
Tecendo comentários sobre esse artigo 537 do CPC,
notadamente sobre a revisão do valor da multa e sobre o montante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240330-60.2019.8.26.0000 - Guarulhos - Voto no 41150
8
resultante de sua incidência, assevera GUILHERME RIZZO AMARAL:
“Prevê o § 1o do art. 537 a possibilidade de
modificação do valor ou da periodicidade da multa vincenda, de ofício ou
a requerimento da parte, ou mesmo sua exclusão, listando as hipóteses
em que tal pode vir a ocorrer. No entanto, as hipóteses dos incs. I e II
não se aplicam indistintamente às medidas previstas no § 1.o.
A modificação do valor unitário ou da periodicidade
da multa não pode se dar retroativamente. Assim, a insuficiência ou
excesso do valor unitário da multa vincenda somente pode ser revisado
para o futuro. Caso se verifique o excesso de multa que já incidiu, a
hipótese é de supressão (ou exclusão, como prevê o § 1.o), e não de
modificação do valor ou periodicidade. A supressão do crédito resultante
da multa periódica, assim como a modificação de seu valor e
periodicidade, não ofende a coisa julgada material” (Guilherme Rizzo
Amaral. As astreintes e o processo civil brasileiro: multa do artigo 461 do
CPC e outras. p. 226-230; 266-271).
Para arbitramento do valor devido, é indispensável a
análise da disposição do executado em cumprir o comando judicial
transitado em julgado.
In casu e conforme já esclarecido, a casa bancária
informou, em breve resumo, que o crédito advindo do contrato de mútuo
descrito na prefacial foi cedido a Itapeva II Multicarteira Fundo de
Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados e que as partes
pactuaram
acordo
em
23.04.2012
no
processo
no
0027594-16.2011.8.26.0224, com o objetivo de pôr fim à contenda no
qual o agravado quitou a dívida (R$5.000,00) naquela mesma data
(23.04.2012).
Diz o agravante que o cumprimento da obrigação de
fazer (restabelecimento do contrato de financiamento e do débito
automático das mensalidades em conta-corrente) se tornou impossível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240330-60.2019.8.26.0000 - Guarulhos - Voto no 41150
9
em razão da quitação da dívida.
O agravado, por sua vez, limitou-se a alegar nas
contrarrazões recursais, de forma mui lacunosa, que “não ratificou a
cessão naqueles autos” (fls. 601/612).
Em consulta realizada por este Relator junto ao
Sistema de Automação da Justiça (SAJ), constatou-se que, na audiência
de conciliação realizada em 09.05.2012 no sobredito processo no
0027594-16.2011.8.26.0224, “pelo patrono dos autores foi requerida a
juntada do termo de acordo que, segundo consta, o fiador dos autores
celebrou com o cessionário do requerido, dando, em tese quitação pelo
objeto dos autos. Por esta razão, protesta o patrono que seja
reconhecida esta quitação, perdendo o objeto quanto ao pedido de
manutenção de contrato e prosseguindo o feito somente em relação aos
danos morais e materiais pleiteados em inicial. Pela MMa Juíza foi
deliberado o quanto segue: 'Intime-se o réu para manifestar-se sobre os
documentos juntados nesta audiência que noticiam o acordo e a
quitação do contrato objeto destes autos, no prazo de 10 dias. Saem os
presentes intimados. Nada mais.'”
Levando-se em consideração que os autos do referido
processo são físicos, este Relator não pode tomar pleno conhecimento de
todos os atos processuais que ali foram praticados, entretanto, é
possível afirmar que aparentemente não se comprovou que houve
mesmo a noticiada cessão de crédito, já que há despachos sucessivos
determinando a respectiva comprovação e, aparentemente não cumprida
a determinação, o feito teve curso, foi sentenciado e a ação foi julgada
procedente em parte para manter o acordo celebrado entre as partes no
qual consta a possibilidade do banco proceder ao desconto automático
das parcelas diretamente em conta-corrente (mesma situação narrada
na presente ação).
A situação é digna de nota (e estranheza) porque o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240330-60.2019.8.26.0000 - Guarulhos - Voto no 41150
10
agravado informou que havia pago o débito junto à cessionária do
crédito mas aparentemente não conseguiu comprovar a verdade dos
fatos alegados (cessão de crédito), oportunidade em que a ação no
0027594-16.2011.8.26.0224 teve o curso retomado (e foi julgada
procedente em parte, aliás). O banco agravante, por sua vez, confirma
que houve a cessão de crédito e o referido pagamento mas o agravado,
na oportunidade, nega que houve a quitação do débito, aparentemente
se contradizendo com o que foi informado na audiência de conciliação
realizada
em
09.05.2012
no
sobredito
processo
no
0027594-16.2011.8.26.0224.
Seja como for e levando-se em consideração todas
essas (estranhas) circunstâncias até aqui narradas, a ineficiência do
serviço prestado pela financeira agravante, o objeto da ação originária, o
tempo de incidência da “desobediência” e, sobretudo, o princípio da
vedação do enriquecimento sem causa, impõe-se o acolhimento em parte
da presente insurgência recursal para que, nos termos do disposto no
supracitado art. 537, § 1o, do CPC, a multa pelo descumprimento
parcial seja arbitrada no equivalente ao valor contratual de R$59.586,20
(fls. 25), eis que condizente com a situação em exame e com os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Isto posto dá-se provimento em parte ao recurso a
fim de reduzir o valor da multa cominatória de R$171.914,54 para
R$59.586,20, nos termos do item 04 acima.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica